Tribunal: TJSP
Processo: 1062590-58.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém contradição. Retenção sobre os valores pagos. Percentual de 10%. Abusividade da retenção sobre o valor do contrato. Taxa pelo uso/fruição do imóvel. Descabimento. Inexistência de prova da existência de qualquer edificação no terreno. Ausência de condição de habitabilidade. Correção monetária dos valores a serem restituídos cabível a partir dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém contradição. Retenção sobre os valores pagos. Percentual de 10%. Abusividade da retenção sobre o valor do contrato. Taxa pelo uso/fruição do imóvel. Descabimento. Inexistência de prova da existência de qualquer edificação no terreno. Ausência de condição de habitabilidade. Correção monetária dos valores a serem restituídos cabível a partir dos desembolsos. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062590-58.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
parte embargante Celipa Empreendimentos Imobiliarios Ltda, e a parte embargada
Wesley Thayron Rodrigues Costa Justiça Gratuita.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062590-58.2016.8.26.0576/50000 -
Voto no: 4454 *lp/frg/pv
2/5
Voto no: 4454
Embargos de declaração no: 1062590-58.2016.8.26.0576/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São José do Rio Preto
Foro de origem: Foro de São José do Rio Preto
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Mauricio José Nogueira
Embargante: Celipa Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Embargado(a): Wesley Thayron Rodrigues Costa Justiça Gratuita
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
contradição. Retenção sobre os valores pagos. Percentual de
10%. Abusividade da retenção sobre o valor do contrato. Taxa
pelo uso/fruição do imóvel. Descabimento. Inexistência de
prova da existência de qualquer edificação no terreno.
Ausência de condição de habitabilidade. Correção monetária
dos valores a serem restituídos cabível a partir dos
desembolsos.
Caráter
infringente
do
recurso.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
214/223, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório o acórdão embargado, no que tange à aplicação de percentual de retenção
diverso do contratualmente estipulado pelo Compromisso de Compra e Venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062590-58.2016.8.26.0576/50000 -
Voto no: 4454 *lp/frg/pv
3/5
Diz que, nos termos da cláusula 15a, do contrato, o percentual de
retenção deve incidir sobre o valor do instituto e não sobre o montante pago e que será
objeto de devolução, não possuindo respaldo contratual ou legal a alteração promovida.
Além disso, alega que a taxa de fruição de 0,5% ao mês sobre o preço do
imóvel não
constitui penalidade,
mas
uma
forma de compensação pela
indisponibilidade do bem.
Pugna também pela incidência de correção monetária a partir do
ajuizamento da ação.
Prequestionou a matéria.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062590-58.2016.8.26.0576/50000 -
Voto no: 4454 *lp/frg/pv
4/5
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas acerca da retenção
dos valores pagos:
"Não há de se falar em dedução de 10% do valor do contrato a
titulo de cláusula penal, sendo que constitui vantagem exagerada
a requerida e excessivamente onerosa ao autor. Portanto, mostra-
se razoável a r. Sentença estipulando o percentual de retenção ao
patamar de 10% dos valores pagos pelo autor, pois, suficiente ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pela requerida."
Não há que se falar em pagamento pelo uso/fruição do imóvel, uma vez
que se trata de lote de terreno, não havendo nos autos prova de qualquer edificação.
Logo, se não existem condições de habitabilidade, não há que se falar que o autor usou
ou fruiu do bem, não sendo cabível a retenção de qualquer valor sob esse fundamento.
A correção monetária, por representar mera recomposição do valor da
moeda frente à inflação, é devida desde os desembolsos e não a partir do ajuizamento da
ação.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062590-58.2016.8.26.0576/50000 -
Voto no: 4454 *lp/frg/pv
5/5
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)